Tribunal: STF
Processo: ARE 1399075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Edmilson Coelho da Cruz com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 20), que reconheceu a ilegitimidade passiva da União para a causa e declinou a competência em favor da Justiça Comum Estadual.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 23, II e X, e 195 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o acórdão recorrido sustenta que a União não deve figurar no polo passivo da demanda cuja pretensão seja provisão de vagas em abrigos, repúblicas ou residenciais inclusivos a pessoas em situação de rua. 



    Prover assistência social a pessoas em situação de rua é tarefa que exige esforços dos 3 (três) entes da federação, principalmente da União, pois possui melhores condições financeiras de custear estes serviços. Além disto, há milhares de pessoas nestas condições em todo o país, o que reforça o caráter nacional da questão controvertida, transbordando o mero interesse local. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Colegiado de origem à justificativa de que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta (eDoc 30).



    É o relatório. DECIDO.



    1. Correta a decisão agravada.



    2. Constato, inicialmente, que os temas concernentes à suposta transgressão aos arts. 23, II e X, e 195 da Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    3. Para além disso, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    O autor é pessoa em situação de rua e, representado por órgão da DPU, postula contra a União, o Município de Porto Alegre e a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) o fornecimento de vaga em serviço de acolhimento subsidiado com verbas públicas (república ou abrigo), em conformidade com o inciso II do art. 12 da Lei 8.742/1993. 



    Efetivamente, considerando-se as disposições da Lei 8.742, o pleito contra a União não se mostra viável. 



    Com efeito, como acertadamente consignou em sua decisão o Juízo a quo, "a União, além do pagamento do benefício da prestação continuada, incumbe tão-somente o monitoramento e o repasse financeiro, sem prejuízo de necessidade de interferência quando se tratar de situações emergenciais, em atuação conjunta com estados e municípios. Ou seja, o litisconsórcio passivo proposto na inicial, que pressuporia a ação conjugada dos três entes federados, de acordo com a LOAS, somente se viabiliza em situações de emergência, o que não é o caso dos autos, pois ainda que que se trate de uma situação lamentável, não é nova nem pontual.". 



    Tal o cenário, resta claro a controvérsia – discussão relativa à ilegitimidade ad causam – seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente da Lei 8.742/1993. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



     Nesse sentido, observe-se as seguintes ementas de julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam, no caso concreto, situa-se no âmbito da legislação processual ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 576.694 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 811.365 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ad causam. União. Construção de presídio. Acórdão recorrido fundamentou-se na legislação infraconstitucional (art. 85 da Lei 5.010/1966 e nos arts. 71 e 72, I, III e IV, da Lei de Execuções Penais). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (RE 1.232.709 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator